Tribunal: TJBA
Processo: 8028104-50.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028104-50.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDSON SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PREFEITO MUNICIPAL E CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA VIA ELEITA POR FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA.

MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. IMPETRANTE QUE APRESENTOU AUTODECLARAÇÃO DA COR PARDA.
REJEIÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO PELA COMISSÃO AVALIADORA
.
EXCLUSÃO DO CERTAME.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO IMPETRANTE. MANUTENÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA
. DIREITO AO AVANÇO ÀS FASES SUBSEQUENTES CONDICIONADA À NOTA SUFICIENTE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZAD
O
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I - A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Prefeito do Município do Salvador não merece acolhida, porque a presente demanda contém pedido de contratação do impetrante para integrar o quadro funcional do ente público, competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município, de modo a justificar a presença da referida autoridade como demandado neste mandado de segurança. Dessa forma, ainda, corretamente fixada a competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ.

II - Já a alegação de descabimento da via eleita, por falta de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, está umbilicalmente ligada à própria questão de fundo, devendo ser com ela desatada, por medida de economia processual. Neste ponto, vale frisar que, apesar de haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de aferição da
condição de afrodescendente
do impetrante através da ação constitucional, o presente
writ
possui, como pedido subsidiário, a anulação da exclusão do certame, por ser ilegal, e inclusão do requerente nas vagas de ampla concorrência, sendo, portanto, compatível a via eleita.

III - No mérito, consoante relatado, cuidam os autos de mandado de segurança por meio do qual o Impetrante busca o reconhecimento do seu direito de concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos afrodescendentes no processo seletivo instaurado pelo Edital nº. 01/2019.

IV - Inicialmente, cumpre ressaltar que, no curso do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853, Tema nº.485, tramitado pelo rito da repercussão geral, aplicável ao caso concreto diante da similitude das circunstâncias, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, tal a razão por que não deve subsistir o pedido para que haja o reconhecimento judicial da condição de pessoa de cor preta/parda do Impetrante.

V - Por outro lado, a exclusão do Impetrante do certame mostra-se desarrazoada, sobretudo porque não ficou comprovada a má-fé do autor ao se declarar negro para concorrer às cotas reservadas aos pretos e pardos.

VI - Em verdade, os documentos colacionados aos autos evidenciam que o Impetrante, com fundamento, se reconhece como pessoa de cor preta/parda, fato este afastado pela comissão avaliadora do certame através da heteroidentificação, método cuja constitucionalidade foi ratificada pela Corte Suprema na ADC nº. 41.

VII - Apesar de a Comissão Avaliadora ter rejeitado a autodeclaração do Impetrante, tal fato, por si só, não ensejaria a sua exclusão do certame. A jurisprudência desta Corte Estadual possui entendimento segundo o qual, para que o candidato que se autodeclara negro seja excluído do certame, é necessária a existência de má-fé, o que não restou evidenciado nos autos; ao contrário, os documentos juntados demonstram que a afirmação do Impetrante é devidamente fundamentada.

VIII
– Segurança parcialmente concedida. Agravo interno contra a decisão liminar prejudicado, ante o julgamento definitivo do
writ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de segurança nº
8028104-50.2020.8.05.0000
, na qual figuram, como Impetrante,
Edson Silva Rocha

e como impetrados, o
Prefeito
e o
Secretário de Planejamento, Tecnologia e Gestão, ambos do Município de Salvador/BA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitadas as preliminares
, no mérito,
conceder parcialmente a segurança
, para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante do processo seletivo em questão, determinando a manutenção do seu nome na lista geral de aprovados para vagas de ampla concorrência, e caso o candidato tenha nota suficiente, seja promovido o seu avanço para as fases seguintes, com aprovação e nomeação.
,
ficando
prejudicado o agravo interno
oposto
, na esteira do voto da Relatora.